Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732435-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marciel da Silva Oliveira contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que deferiu a penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre o imóvel situado no SMLN MI, Trecho 10, Chácaras 250/251, Condomínio Residencial Vale dos Ipês, Lote 29, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 71.540-105 (proc. no 0712404-72.2020.8.07.0001, ID no 104291713, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não seria possível, pois a dívida decorre de contribuições associativas que não podem ser confundidas com despesas condominiais, inviabilizando a constrição do bem de família. 3. Cita precedentes e pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a penhora determinada e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, por ser tratar de bem de família. 4. O preparo não foi providenciado, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. O cumprimento de sentença está pautado principalmente no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. A penhora pode recair sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do promitente comprador, ainda que os direitos aquisitivos não tenham se implementado em razão da pendência de pagamento integral do ajuste ou na ausência de regularização da propriedade perante o cartório de registro de imóveis correspondente. 10. É indiscutível a possibilidade de penhora de direitos relativos a imóveis situados em regiões administrativas do Distrito Federal que ainda estejam em processo de regularização. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1334888, 07494223320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. As associações e os condomínios de fato, em lotes, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio denominado regular, e, também, em condomínios edilícios, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir com a coletividade, por decisão unilateral a ser sancionada pela Justiça. 12. A Lei no 13.465/17, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/79, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. 13. Confira-se a redação do art. 36-A da Lei no 6.766/79: "Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos." [grifado na transcrição]. 14. Logo, as despesas comuns realizadas para a manutenção dos condomínios devem ser cotizadas por todos. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja “taxa de condomínio”, “taxa extra”, “taxa do plano de recuperação de áreas degradadas”, “taxa de regularização de condomínio” etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 15. Também cabe destaque para as alterações introduzidas no Código Civil: “Do Condomínio de Lotes Art. 1.358-A Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. § 1o A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. § 2o Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística. § 3o Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor.” [grifado na transcrição]. 16. Mesmo antes da mencionada Lei e da própria Medida Provisória, a jurisprudência deste Tribunal já indicava o caminho afinal adotado pelo legislador, não se tratando de retroatividade da lei nova: Acórdão no 1166344, 00078228820168070008, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. 17. Logo a dívida é exigível e, por conseguinte, o condomínio tem legitimidade para cobrá-la. Com relação ao bem penhorado, sabe-se que os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 18. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento deste Tribunal. Precedente: Acórdão no 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333. 19. Nesse sentido, nos termos do art. 373 do CPC, compete ao exequente o ônus de provar que não incide a proteção especial conferida pela Lei no 8.009/90 sobre o bem indicado à penhora. 20. Por outro lado, nos termos do art. 3o, IV da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade é excetuada no caso de cobrança de taxas e contribuições devidas em função do próprio imóvel familiar. A possibilidade de penhora de bem dessa natureza para pagamento de dívidas condominiais é reconhecida pelo STJ: REsp no 1473484/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 23/08/2018. 21. A discussão quanto à possibilidade de cobrança das contribuições condominiais do agravado em relação ao agravante já foi dirimida na ação de cobrança (sentença transitado em julgado - ID no 86181371), inviabilizando a rediscussão da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante, diante da documentação anexada na origem (ID no 93649640). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO